Tribunal: STF
Processo: HC 237453
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Réu primário. Prisão preventiva. Direito de recorrer em liberdade. Liminar Deferida.
 1.	 A prisão preventiva de um jovem com 19 anos de idade, primário e de bons antecedentes, pelo tráfico exclusivo de maconha, é contraproducente do ponto de vista da política criminal.
 2.	Demonstração de plausibilidade do direito e urgência da decisão.
 3.	Pedido liminar deferido.

1.	Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Superior Tribunal de Justiça é apontado como autoridade coatora.

2.	Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo tráfico de 567,37g de maconha (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), sendo vedado o direito de recorrer em liberdade.

3.	Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O writ encontra-se pendente de julgamento, tendo a Presidência daquela Corte Superior solicitado informações ao Juízo de origem.

4.	Neste habeas corpus, a parte impetrante alega: 

(i) ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva; e 
(ii) incompatibilidade da custódia cautelar com o regime semiaberto fixado na sentença penal condenatória.

5.	Com essa argumentação, a defesa requer o deferimento da medida liminar a fim de revogar a prisão processual do acionante. No mérito, postula a confirmação da cautelar.

6.	Decido.

7.	Feito esse breve relato da causa, passo ao exame do provimento cautelar requerido ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 13, VIII, do RI/STF.

8.	O poder geral de cautela é exercido num juízo preliminar em que devem ser examinadas, simultaneamente, a urgência da atuação jurisdicional e a plausibilidade jurídica do pedido. A tutela de urgência, portanto, deve ser concedida sempre que demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

9.	No caso, estão demonstradas a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e a urgência da decisão (periculum in mora).

10.	A prisão preventiva de um jovem, primário e de bons antecedentes, com 19 anos de idade, pelo tráfico exclusivo de maconha  em quantidade não expressiva (567,37g), é contraproducente do ponto de vista da política criminal. Além disso, o decreto prisional não apontou elementos concretos idôneos que evidenciem a necessidade da custódia processual. Trata-se de decisão genérica, fundada sobretudo na gravidade abstrata do tráfico e garantia da ordem pública.

11.	 Nessas condições, não encontro no decreto de prisão preventiva a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (cf. HC 109.449, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 115.623, Relª. Minª. Rosa Weber).

12.	Diante do exposto, e sem prejuízo de reanálise da matéria pelo eminente relator, defiro a medida cautelar, assegurando ao paciente o direito de aguardar o julgamento da apelação em liberdade, ressalvada a necessidade de expedição de nova ordem de prisão por fundamentação idônea. Faculta-se ao Juízo de origem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

Publique-se. Comunique-se, com urgência. 

Brasília, 31 de janeiro de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
					Presidente